Tribunal: STF
Processo: RHC 255652
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 971.509/SP (e-doc. 48).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. II, por duas vezes (roubo majorado), 158, § 1º (extorsão mediante emprego de arma de fogo) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal (e-doc. 9). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Desembargador-Relator indeferido pedido de liminar (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Relator (e-doc. 21). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alude ao decidido pelo Supremo no âmbito do julgamento da ADPF nº 347, no qual reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro em razão da superlotação. Afirma ser o recorrente motorista de aplicativo e que teria sido obrigado por integrante do grupo criminoso denominado PCC a leva-lo até o local da prática do crime, dizendo ser o caso de reconhecimento da coação moral irresistível. Destaca as condições pessoais favoráveis — primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, apontando suficiente a substituição por cautelares diversas.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas.



    6. O processo foi distribuído mediante prevenção ao HC nº 254.060/SP, impetrado pela advogada do recorrente e tendo como paciente o próprio recorrente. Naquela impetração buscou-se a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, bem como o reconhecimento da existência de excesso de prazo da manutenção da custódia. Em 10/04/2025, deneguei a ordem ante a inexistência de ilegalidade. A defesa opôs embargos de declaração, acolhidos por mim, em parte, para “suprir a omissão quanto ao enfrentamento da causa de pedir reflacionada ao excesso de prazo na formação da culpa, não decorrendo quaisquer efeitos modificativos, pelo que fica mantida incólume a decisão embargada na sua parte dispositiva”. Na sequência, foi interposto agravo regimental, pendente de análise pela Segunda Turma.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observem que as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, manteve a decisão do Ministro Relator, no sentido de afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, a questão relativa à fundamentação da prisão preventiva foi analisada por ocasião do julgamento do HC nº 254.060/SP, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade na medida. Assim, diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator